Tribunal: STF
Processo: HC 234326
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 851.677/RS, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 19 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, §3º e §4º, I, da Lei 12.850/2013) e de tráfico de drogas, em continuidade delitiva (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006). 



    Buscando o reconhecimento de litispendência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS AFASTARAM TESE DA DEFESA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CASOS EM COMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Entre os pressupostos processuais de validade, é o caso de destacar os requisitos objetivos extrínsecos relevantes para o caso, vale dizer, os requisitos negativos, que são fatos estranhos à relação jurídica processual e que, uma vez existentes, impedem a formação válida do processo: a perempção, a litispendência, a coisa julgada. 



    2. A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem. É, aliás, do Direito Romano que se extraem antigas referências a essa regra, por meio de brocardos que, nada obstante empregados para regular diferentes situações, expressam a ideia comum de que tudo o que já foi objeto de julgamento não pode ser novamente discutido em juízo. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Pleno, afirmou que a incorporação do princípio do ne bis in idem ao ordenamento jurídico brasileiro, ainda que sem o caráter de preceito constitucional, vem complementar o rol dos direitos e das garantias individuais já previsto pela Constituição Federal de 1988, em razão de que a interpretação constitucional sistemática leva à conclusão de que se impõe a prevalência do direito do indivíduo à liberdade em detrimento do poder-dever do Estado-juiz de acusar. 



    4. No caso, como bem afirmado na sentença, citada no acórdão ora impugnado, "os réus foram denunciados por organização criminosa por fatos ocorridos até novembro de 2016, enquanto no presente feito as práticas delitivas imputadas aos réus datam do período compreendido entre fevereiro de 2017 e dezembro de 2017". No mesmo sentido, concluiu o parecer do Ministério Público estadual, citado no acórdão ora impugnado, ao enfatizar que, "por se tratarem de crimes diversos, praticados em contextos fáticos e temporais diferentes, pelo paciente e outros réus, supostamente associados, não temos, nos citados processos, duas acusações concomitantes sobre o mesmo fato (bis in idem), o que ensejaria a configuração da pretendida litispendência". 



    5. Não se afigura possível, na via estreita do habeas corpus, avaliar a extensão das investigações realizadas numa e noutra ação penal, bem como os fatos delituosos objetos de um e de outro processo, para se concluir, com precisão, se houve ou não bis in idem. Precedente. 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a Decisão de primeiro grau que negou a ocorrência de continência e litispendência entre os feitos 001/2.19.003.9809-3 e 001/2.19.004.1665-2, admitindo, instruindo, prendendo e sentenciando uma segunda imputação artificialmente criada para potencializar a pena a ser aplicada ao paciente constitui coação ilegal; e (b) Decorridos mais de 16 (dezesseis) meses da interposição do apelo, somente em 02/10/23, foi certificado pelo Segundo Grau de Jurisdição a necessidade de intimação das partes para que estas tenham a oportunidade de apresentar suas razões de inconformidade na forma do art. 600, §4º, do Código de Processo Penal. Ressalta, ainda, a plausibilidade de provimento das preliminares suscitadas na apelação em virtude de outras nulidades absolutas - ainda não enfrentadas. 



    Requer, ao final, a declaração da nulidade do processo de origem, a partir das alegações finais, inclusive determinando-se a reunião da presente ação penal, em relação ao paciente, com aquela dos autos número 001/2.19.0039809-3 (Operação Duas Faces), com a respectiva expedição do alvará de soltura. 



    É o relatório. Decido.



    Ocorre litispendência quando há duas ações penais em andamento, deduzidas contra o mesmo réu e que apuram o mesmo fato criminoso. E, no caso, a tese defensiva foi rechaçada pelo acórdão impugnado com base nos seguintes fundamentos:



    O acórdão impugnado ofereceu as seguintes razões para afastar a litispendência: 



    [...] Pois bem. Em (nova) análise dos autos, entendo que a defesa técnica não possui razão. Segundo consta, o paciente, embora acusado nos autos de procedimento diverso, reiterou posteriormente na prática delitiva, em tese, de modo que não há que se falar em “litispendência e ofensa ao princípio do ne bis in idem. 



    A questão inclusive foi objeto de manifestação expressa pelo juízo de primeiro grau (fls. 40 e 56-59, da sentença), ocasião em que foi rejeitada a preliminar defensiva, nos seguintes termos: 



    […]



    Destaco, no ponto, trecho do parecer elaborado pelo ilustre Procurador de Justiça Dr. MARCELO ROBERTO RIBEIRO, que agrego às razões de decidir (fls.): 



    “(...) Saliento, inicialmente, que, conforme já referi por ocasião do parecer emitido na ação originária, os Tribunais Superiores vêm entendendo, inadequada a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, excepcionando sua admissão, apenas,quando a ilegalidade apontada é flagrante, quando a ameaça a liberdade de ir e vir do paciente é evidente, hipóteses em que se concede a ordem 3. Por consequência, concessa máxima venia, não vislumbro negativa de prestação jurisdicional por parte deste órgão fracionário, quando deixou de conhecer este Habeas Corpus na parte em que impugnava o reconhecimento da litispendência, tendo em vista, sobretudo, que o pleito de litispendência já foi apreciado e negado pelo juiz de primeiro grau, quando julgou o Processo n. 001/2.19.0041665-2, instaurado contra o paciente na Comarca de Porto Alegre, decisão da qual CRISTIANO MORAES SILVEIRA interpôs Recurso de Apelação, que versa, também, sobre esse tema, o qual está ainda na primeira instância, aguardando a apresentação de contrarrazões das partes para, posteriormente, ser remetido a esse Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento. Na aludida sentença, a litispendência não foi Reconhecida (…) Atendendo à determinação do E. Superior Tribunal de Justiça, avanço ao mérito. No Processo n. 001/2.19.0041665-2, CRISTIANO MORAES DA SILVEIRA foi denunciado, juntamente com outros 23 réus pela prática de 07 fatos relativos ao crime de tráfico de drogas e pelo crime de organização criminosa, (…) Já no n. Processo n. 001/2.19.0039809-3, CRISTIANO MORAES DA SILVEIRA foi denunciado, juntamente com outros 23 réus, pela prática, dentre outros, do crime de associação para o tráfico de drogas, praticado no município de Campo Bom e região metropolitana de Porto Alegre, (…) Constata-se, conseguintemente, que, no Processo n. 001/2.19.0039809-3, originalmente distribuído na Comarca de Campo Bom/RS sob o n. 087/2.16.0001140-3, os réus, dentre os quais o paciente, foram denunciados pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e outros, praticados até, pelo menos, 08 de novembro de 2016, na cidade de Campo Bom e região metropolitana de Porto Alegre. No Processo n. 001/2.19.0041665-2, os acusados, dentre os quais o paciente, foram denunciados pelos crimes de organização criminosa e outros, praticados no período compreendido entre fevereiro de 2017 e o dia 12 de dezembro de 2017, em Novo Hamburgo e em municípios das regiões do Vale do Rio dos Sinos e do Centro-Sul do Estado. Então, repiso, os fatos delituosos que são objeto do Processo n. 001/2.19.0041665-2, foram praticados após os a que se refere o Processo n. 001/2.19.0039809-3, o que significa que o paciente, após o recebimento da denúncia ofertada neste último processo, seguiu delinquindo, com outras pessoas e em outros locais, dando causa à instauração do primeiro processo contra ele, acima especificado. Por conseguinte, por se tratarem de crimes diversos, praticados em contextos fáticos e temporais diferentes, pelo paciente e outros réus, supostamente associados, não temos, nos citados processos, duas acusações concomitantes sobre o mesmo fato (bis in idem), o que ensejaria a configuração da pretendida litispendência(...)” –grifo nosso -. 



    O constrangimento ilegal anunciado pela defesa, em suma, não está demonstrado. Frente ao exposto, voto pela denegação da ordem. (fls. 1.113-1.117) 



    […] 



    Saliento, por oportuno, que "Há litispendência quando o mesmo autor, invocando o mesmo fato, formula o mesmo pedido contra o mesmo réu" (HC n. 39.247/SP, Rel. Ministro Paulo Medina, 6ª T., DJ 21/11/2005). 



    No caso, como bem afirmado na sentença, citada no acórdão ora impugnado, "os réus foram denunciados por organização criminosa por fatos ocorridos até novembro de 2016, enquanto no presente feito as práticas delitivas imputadas aos réus datam do período compreendido entre fevereiro de 2017 e dezembro de 2017" (fl. 1.114). 



    No mesmo sentido, concluiu o parecer do Ministério Público estadual, citado no acórdão ora impugnado, ao enfatizar que, "por se tratarem de crimes diversos, praticados em contextos fáticos e temporais diferentes, pelo paciente e outros réus, supostamente associados, não temos, nos citados processos, duas acusações concomitantes sobre o mesmo fato (bis in idem), o que ensejaria a configuração da pretendida litispendência". 



    Registro, por fim, que não se afigura possível, na via estreita do habeas corpus, avaliar a extensão das investigações realizadas numa e noutra ação penal, bem como os fatos delituosos objetos de um e de outro processo, para se concluir, com precisão, se houve ou não bis in idem. Nesse sentido: […] 



     Consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em caso semelhante, "os fatos narrados nos autos demonstram a complexidade das investigações, que resultaram em diversas apreensões de droga, sendo impossível, numa análise restrita, como é a via do habeas corpus, afirmar-se que teria ocorrido bis in idem" (HC n. 115.784/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2ª T., DJe 21/8/2013). 



    Por todos esses motivos, entendo inviável o acolhimento da tese de ter havido bis in idem processual. 



     



    Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias, mantidos pelo Superior Tribunal de Justiça, são suficientes para afastar a alegação de litispendência ou bis in idem, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão, ocorridos em diferentes datas. Nesse contexto, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual (HC 153857 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/9/2018). 



    Nesse sentido, já decidiu esta CORTE que Cabia aos órgãos jurisdicionais competentes a análise de eventual litispendência, como ocorreu, não podendo esta Suprema Corte substituir-se ao juiz natural da causa. (HC 115.784, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2013).



    Por fim, as demais alegações não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente